Tribunal: TJMT
Processo: 0037612-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037612-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS BENEDITO MONTEIRO - CPF: 617.174.601-00 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.”
(AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.

Considerando que a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, a ponto de torná-lo inválido funcionalmente por doença, e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0037612-41.2015.8.11.0041

APELANTE:
MARCOS BENEDITO MONTEIRO

APELADOS:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A e
MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS BENEDITO MONTEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juíz Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 37612-41.2015.8.11.0041 – Cód. 1031657, proposta em desfavor de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A,
que julgou improcedente a ação e ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante narra que ingressou com a
ação de cobrança objetivando receber o valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por doença, uma vez que foi diagnosticado com neoplasia maligna, na vigência de seguro, o que resultou em sequelas permanentes que o incapacitam para sua atividade laborativa habitual de militar das Forças Armadas.

Sustenta
o caráter permanente das sequelas incapacitantes para a atividade de militar e para qualquer atividade laborativa, não havendo outros tratamentos capazes de reverter o seu quadro clinico, levando-se em conta que o câncer de rim é moléstia de cura extremamente dificultosa e de tratamento agressivo.

Assevera que
o argumento do juízo para a negativa do direito do autor, que se escora na ausência de constatação de invalidez permanente, não deve prosperar uma vez que o próprio Exército Brasileiro entendeu pela inaptidão do demandante em momento posterior a confecção do laudo médico pericial dos autos, não havendo que se falar em transitoriedade da incapacidade.

Acrescenta que
restou comprovado que o autor está incapaz para a profissão pela qual contratou o seguro de modo que a invalidez a ser verificada para fins de deferimento de indenização securitária é aquela que impede o segurado de realizar sua profissão habitual, fazendo jus a integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por doença.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença combatida, acolhendo todos os pedidos constantes da inicial, condenando as rés a arcarem com a integralidade dos ônus sucumbenciais. (Id. 18238457/18238459)

Em contrarrazões de Id. 18238460/18238462, a apelada
MAPFRE Vida S/A
suscita preliminar de falta de interesse de agir por ausência de comunicação administrativa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, a apelada
BRADESCO Vida e Previdência S/A
ofertou contrarrazões no Id. 18238463/18238464, pugna pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, na qual o autor, ora apelante, objetiva receber a indenização securitária decorrente da alegada invalidez funcional permanente e total por doença.

O apelante sustenta que fora diagnosticado com Neoplasia de rim direito (
Câncer no rim)
, e que por tal fato, teria ficado permanentemente inválido para a profissão de militar, sendo inclusive levado à reforma, razão pela qual entende ter direito ao recebimento integral do seguro contratado.

A seu juízo, a cobertura securitária compreende a incapacidade para a atividade laborativa que exercia quando do sinistro, e não para todo e qualquer labor.

O magistrado sentenciante
“
não vislumbrou razões para conferir interpretação extensiva as cláusulas contratuais, estando os riscos cobertos pelo seguro contratado descrito de forma que permite a clara compreensão, notadamente de que para eventual perfectibilização do sinistro oriundo de doença a necessidade do quadro clinico inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado no aspecto da incapacidade laborativa”.

De fato, a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, não se confundindo com a mera invalidez profissional.

Aliás, sobre a diferenciação entre cobertura por invalidez funcional e invalidez laboral, transcrevo elucidativo voto do Ministro Ricardo Villas Boas, sobre o tema. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição,
foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
2.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional
. 3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.644.779/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/8/2017)

Logo, claro está que se trata de cobertura que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença, a qual, por sua vez, se relaciona com a incapacidade do segurado para o exercício do seu labor principal, e na hipótese em mesa, está prevista na cobertura do contrato ajustado entre as partes.

Segundo restou assentado na bem lançada sentença hostilizada, a perícia médica judicial atestou que a limitação do apelante está adstrita apenas à função de militar, não há deficiência para outras atividades laborativas e para a vida independente. Vejamos:

“
O Periciado, 43 anos, diagnosticado com tumor no rim direito, em novembro de 2014. Foi submetido a tratamento cirúrgico de nefrectomia parcial em abril/2015. Referiu que houve comprometimento da capsula sendo necessária nova abordagem em junho de 2016 com nefrectomia total a direita (carcinoma de células claras C64). Devido a estadiamento clinico com ausência de comprometimento de linfonodos N0 e metástase MX, não houve necessidade de quimioterapia pós operatória.
[...].
6. CONCLUSAO
- A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer as seguintes conclusões obtidas durante a confecção do laudo pericial: Quanto a existência da doença alegada o periciando apresentou diagnostico em 2014 de carcinoma de células claras CID C64, procedido de tratamento por duas intervenções cirúrgicas, sem quimioterapia adjuvante, atualmente com perspectiva de cura de aproximadamente 90%. Quanto as doenças ou condições associadas: não há. Quanto a natureza da lesão trata-se de doença oncológica. Quanto a chance de cura: atualmente graduada em 90%. Quanto a chance de recidiva: ainda que remota há chance de recidiva, indicado “follow up” com controle clinico anual ou mesmo semestral a depender de indicação do médico assistente.
Quanto a incapacidade:

no momento pericial não há incapacidade laborativa ou invalidez de qualquer espécie. Não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social
.
[...]”

Dessa forma, ausente comprovação de que o segurado encontra-se inválido funcionalmente por doença e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária perseguida.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
1. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. NÃO ABRANGÊNCIA DA INVALIDEZ TÃO SOMENTE PARA O TRABALHO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. 2. NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA DA CAPACIDADE AUTONÔMICA DO SEGURADO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3.HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, "para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)", não havendo nenhuma "ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017). 2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência da incapacidade autonômica do segurado - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1719742/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MODALIDADE IFPD. FUNÇÕES AUTONÔMICAS. PLENO EXERCÍCIO. COMPROMETIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional. Precedentes. 3. No caso dos autos, a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, inexistindo o preenchimento das condições para o recebimento do seguro. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

O entendimento desta colenda Corte de Justiça caminha no mesmo sentido, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELOS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) AFASTADA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA
- PAGAMENTO DE DIÁRIA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT) MANTIDA – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
Constatado que não houve pagamento do benefício por parte do INSS por um período de quatro meses, é devido o pagamento das diárias de incapacidade temporária (DIT) contratadas pelo período correspondente. A recusa injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao pagamento de indenização independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. Os juros de mora e correção monetária arbitrados de acordo com a jurisprudência do STJ deve ser mantidos, assim como o valor estipulado a titulo de honorários advocatícios arbitrados com razoabilidade.”
(Ap 4946/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020